Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-20.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDE LIBERDADE PROVISÓRIA. RÉUS DENUNCIADOS POR CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA. DECISÃO MANTIDA.
1 O Ministério Público recorre da decisão que concedeu liberdade provisória aos réus, alegando a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2 A prisão preventiva é sempre excepcional e só tem lugar quando preenchidos todos os requisitos legais. Decorridos mais de oito meses desde a ocorrência do fato sem ameaça às testemunhas ou de outra interferência indevida do réu na colheita de provas, afasta-se o risco a ordem pública se também não há evidências de que se furtarão à aplicação da lei.
3 Recurso não provido.